Tribunal: TJDFT
Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Órgão: 1a Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo: 0002455-13.2017.8.07.0020 ApCri Apelante: RENATO DE ÁVILA VIANA Apelado: MPDFT Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DESPACHO================= O apelante Renato de Ávila Viana atravessa petição nos autos, ID 26349103, requerendo o adiamento do julgamento do recurso interposto pelo acusado. A advogada subscritora do pedido esclarece que o adiamento da data de julgamento deste feito é necessário, pois a Defesa pretende apresentar Memoriais e despachar com os Em. Desembargadores desta c. Turma. Esclarece, ainda, que, na oportunidade da sessão de julgamento, pretende exercer oralmente a defesa técnica do apelante. À vista dos argumentos lançados e em observância ao princípio da ampla defesa, defiro o pedido de ID 26349103. Inclua-se o feito na pauta da próxima sessão de julgamento, posterior à 18a Sessão Ordinária por videoconferência. Intimações necessárias. Brasília/DF, 14 de junho de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator